Tribunal: STJ
Processo: 0817248-20.2021.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504919 - PB (2023/0398687-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - PB028493
DOUGLAS SANTOS LIMA - SE014171
AGRAVADO
: GILKA ROSANA MAIA MEDINA
ADVOGADOS
: LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - PB011005
LUÍS FERNANDO PIRES BRAGA - PB007656
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO QUANTO À PRECLUSÃO PRO JUDICATO E
NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E
EXPRESSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFUSÃO
ENTRE DECISÃO DESFAVORÁVEL E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
/STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL PARA
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS
LIMITADOS
AO
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, nos autos de
cumprimento de sentença em que se discute a necessidade de
perícia atuarial para cálculos de correção monetária em
complementação de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de omissão no acórdão recorrido quanto à
preclusão
e à necessidade de perícia atuarial, com
pro judicato
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, além de
cerceamento de defesa, sustentando a reforma da decisão de
inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão ou violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou suficientemente
os argumentos, não se confundindo decisão desfavorável com
Documento eletrônico VDA51401369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: da3b3431-405c-4e50-b91f-59d013d29fb9

negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do
STJ.
4. Desnecessidade de perícia atuarial em fase de cumprimento
de sentença quando os cálculos dependem apenas de
operações aritméticas limitadas ao título executivo judicial,
alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ, com
incidência da súmula 83/STJ.
5. Impossibilidade de rever a desnecessidade da perícia atuarial
sem reexame do acervo fático-probatório, obstado pela súmula 7
/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: da3b3431-405c-4e50-b91f-59d013d29fb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504919 - PB (2023/0398687-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - PB028493
DOUGLAS SANTOS LIMA - SE014171
AGRAVADO
: GILKA ROSANA MAIA MEDINA
ADVOGADOS
: LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - PB011005
LUÍS FERNANDO PIRES BRAGA - PB007656
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO QUANTO À PRECLUSÃO PRO JUDICATO E
NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E
EXPRESSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFUSÃO
ENTRE DECISÃO DESFAVORÁVEL E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
/STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL PARA
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS
LIMITADOS
AO
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, nos autos de
cumprimento de sentença em que se discute a necessidade de
perícia atuarial para cálculos de correção monetária em
complementação de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de omissão no acórdão recorrido quanto à
preclusão
e à necessidade de perícia atuarial, com
pro judicato
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, além de
cerceamento de defesa, sustentando a reforma da decisão de
inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão ou violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou suficientemente
os argumentos, não se confundindo decisão desfavorável com
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do
STJ.
4. Desnecessidade de perícia atuarial em fase de cumprimento
de sentença quando os cálculos dependem apenas de
operações aritméticas limitadas ao título executivo judicial,
alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ, com
incidência da súmula 83/STJ.
5. Impossibilidade de rever a desnecessidade da perícia atuarial
sem reexame do acervo fático-probatório, obstado pela súmula 7
/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Em seu agravo, afirma que o acórdão
recorrido foi omisso em relação à alegação de preclusão
além da
pro judicato,
necessidade de perícia atuarial. Sustenta, também, a existência de cerceamento de
defesa (e-STJ fls. 293-304).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada pugnou pelo não provimento do agravo (e-STJ fls. 309-331)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da
15a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento
de Sentença relativo à “Ação Ordinária” proposta por Gilka Rosana
Maia Medina, reconsiderou decisão, indeferindo o pleito prova pericial.
Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (Id 13733850), o
colegiado local, ao analisar o mérito do agravo de instrumento, negou
provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a prova
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

pericial (Id 15803746). Em seguida, a recorrente opôs embargos de
declaração, que foram rejeitados (Id 16618717). Por isso, manifestou
sua irresignação através deste recurso especial, cujo preparo efetuou
regularmente.
A recorrente motiva o apelo nobre na alínea “a” do permissivo
constitucional, apontando violação aos arts. 6o, 7o, 18, 22 e 25 da Lei
Complementar no 109/01, ao art. 25 da Lei no 9.295/46, ao art. 5o do
Decreto-lei no 806/69 ao art. 1.022, II, e § único, II c/c ao art. 489, §1o,
IV, V e VI; 468, inciso I c/c Art. 465, Art. 95 e Art.7°, todos, do CPC.
Por nenhum desses fundamentos, contudo, o recurso deve subir ao
juízo ad quem.
De fato, constata-se que o entendimento firmado no acórdão fustigado
– no sentido de que a perícia atuarial não se apresenta indispensável
para o deslinde da questão – harmoniza-se com a jurisprudência do
STJ acerca do assunto, o que impede a remessa do recurso à
instância superior, ante o óbice da Súmula 83 do STJ, a qual se aplica
tanto aos recursos interpostos com fundamento na alínea “a” quanto
na alínea “c” do art. 105, III da Carta da República [...].
Além disso, derruir os fundamentos assentados no acórdão combatido
– sobre ser dispensável, no caso concreto, a realização de perícia
atuarial para o cálculo do índice de correção a ser aplicado, – passa,
necessariamente, pelo revolvimento do acervo fático probatório dos
autos, tema insusceptível de discussão em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ. [...]
Logo, o estudo do caso pelo suposto error juris (art. 105, III, a da CF)
acha-se prejudicado.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022, II e parágrafo
único, II e 489, § 1o, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal
de origem, supostamente, não enfrentou os argumentos apresentados pela
recorrente, a irresignação não merece prosperar.
Percebe-se que o acórdão recorrido tratou suficientemente dos
argumentos trazidos pela parte agravante (e-STJ fls. 125-133):

Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

A parte ressalta, de um lado, a preclusão pro iudicato para a nova
análise do pleito pericial, já que o anterior deferimento da diligência
pelo juízo a quo lhe teria conferido direito adquirido à produção da
prova requerida. Além disso, aduz o cerceamento do direito de defesa,
asseverando a necessidade de correção dos cálculos para uma defesa
mais técnica e efetiva.
No entanto, após análise percuciente dos autos, conclui-se que a
conduta do magistrado não implica em nulidade processual.
Isso porque, de um lado, como já ressaltado em sede liminar, não há
que se falar em preclusão pro iudicato no tocante às deliberações que
o juiz adota na condução da instrução do processo, notadamente as
matérias atinentes ao direito probatório.
Ou seja, em matéria probatória não há preclusão para o juiz. Se ele
dispensa a produção de provas e depois percebe que são
necessárias, poderá determinar a sua produção. Também o contrário,
pois, se determinar a produção, antes que sejam realizadas, pode
dispensá-las. [...]
No mais, de acordo com o artigo 370 do CPC/2015, é o juiz que detém
o poder de estabelecer a necessidade ou não da prova, uma vez que é
ele o seu destinatário. Em outras palavras, no sistema da persuasão
racional adotado pelo sistema processual civil pátrio, cabe ao juiz a
análise da conveniência e necessidade de produção da prova.
Na hipótese dos autos, o magistrado concluiu que a perícia atuarial
não se mostra imprescindível para o deslinde da questão travada nos
autos, pois o valor da condenação dependeria apenas de cálculos
aritméticos, razão pela qual determinou a remessa do feito à
Contadoria Judicial.
Escorreita a atuação do juízo a quo também neste quesito, já que
todos os elementos ínsitos ao cálculo da condenação já estão
definidos na sentença condenatória proferida no bojo da ação de
conhecimento, demandando, de fato, apenas cálculos aritméticos [...]
Considerando que o juízo a quo determinou a remessa dos autos à
Contadoria Judicial, conclui-se pela suficiência da medida, não
merecendo reforma a decisão vergastada [...].

Efetivamente, compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de
menção a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
No caso em tela, a análise sobre ser dispensável a realização de perícia
atuarial para o cálculo do índice de correção monetária a ser aplicado exige
revolvimento do acervo fático-probatório, encontrando óbice no teor da súmula
referida. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. PAGAMENTO A
MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE
AGIR. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO.
1. Nos termos da atual e pacífica jurisprudência desta Corte, o
Ministério Público tem legitimidade ativa e interesse de agir para a
propositura de ação civil pública objetivando a def esa de direitos
individuais homogêneos.
2. O Plenário do STF, no julgamento do RE n. 631.111/GO, relator
Ministro Teori Albino Zavascki, cuja repercussão geral foi afirmada,
decidiu que, diante do "interesse social qualificado na tutela coletiva
dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, alegadamente
lesados de forma semelhante pela Seguradora no pagamento das
correspondentes indenizações" (grifei), o Ministério Público tem
legitimidade para propor ação civil pública contra seguradora, "visando
à tutela de direitos de pessoas titulares do seguro".
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à desnecessidade
de perícia atuarial, demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Para os sinistros ocorridos antes da Medida Provisória n. 340/2006,
convertida na Lei n. 11.482/2007, a indenização decorrente do seguro
obrigatório - DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário
mínimo vigente na data do evento danoso. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.908.711/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifamos.)
19/5/2025
22/5/2025

No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. No cumprimento de sentença, quando a apuração do valor da
condenação depende apenas de cálculos aritméticos, afasta-se a
necessidade de perícia atuarial.
3. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
necessidade de perícia atuarial demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.137.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifo
12/5/2025
19/5/2025
nosso.)

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, atraindo a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA
ATUARIAL. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO
JUDICIAL. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL.
REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ENCARGO DO CUSTO PERICIAL.
SUCUMBENTE NA FASE COGNITIVA. PRECEDENTES.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a necessidade, ou não, de perícia
especializada em área atuarial para elaboração dos cálculos de
expurgos inflacionários de julgado transitado em julgado e quem
deveria arcar com seu custeio.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
3. O acórdão recorrido se alinha a reiterados julgados no sentido de
que "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que é dispensável a realização de perícia atuarial nas ações de
revisão de benefício previdenciário complementar em fase de
cumprimento de sentença, porquanto o cálculo deve se limitar ao que
foi determinado na decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do
entendimento firmado no julgamento do recurso especial repetitivo
objeto do Tema no 955/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.850.627/SE, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/6/2023
).
4. Ademais, concluindo a Corte de origem que a complexidade dos
cálculos, embora tenha inviabilizado a atuação do contadoria judicial,
pode ser sanada por meio de perícia contábil, dispensada a atuarial, a
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático dos autos, o
que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Sem censura a conclusão da origem quanto ao encargo da perícia,
porquanto também assentado na jurisprudência do STJ que a
responsabilidade do encargo pericial, na fase de liquidação ou
cumprimento, é do sucumbente na fase de conhecimento.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.876.714/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

Com o mesmo teor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. TEMA No 955/STJ.
INAPLICABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos a necessidade de realização de perícia
atuarial na fase de cumprimento de sentença nas demandas que
discutem a revisão de benefício previdenciário complementar.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que é dispensável a realização de perícia atuarial nas ações de
revisão de benefício previdenciário complementar em fase de
cumprimento de sentença, porquanto o cálculo deve se limitar ao que
foi determinado na decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do
entendimento firmado no julgamento do recurso especial repetitivo
objeto do Tema no 955/STJ.
3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem,
que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu
pela desnecessidade da realização da perícia atuarial, encontra o
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.850.627/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez.
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

Ante o exposto, considerando que o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
inclusive com precedentes recentes que reconhecem a desnecessidade de perícia
atuarial em casos análogos ao dos autos, deve incidir o disposto na Súmula 83 do
STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: 5e4ac35f-2c55-4406-98cd-31da512bb002

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.504.919 / PB
Número Registro: 2023/0398687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07818094720078152001 08172482020218150000 0817248202021815000007818094720078152001
7818094720078152001 8172482020218150000 817248202021815000007818094720078152001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO
NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - PB028493
DOUGLAS SANTOS LIMA - SE014171
WILLIAM XISTO SANTOS - SE014328
AGRAVADO
: GILKA ROSANA MAIA MEDINA
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO PIRES BRAGA - PB007656
LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - PB011005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: 7ae23ea2-22c6-45df-9c33-21916df9f52a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: 7ae23ea2-22c6-45df-9c33-21916df9f52a